Tribunal: TJSP
Processo: 3004394-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Medicamento. Pretensão de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda. Impossibilidade. RE n.o 855.178 (Tema n.o 793) que não mitiga a solidariedade entre os entes federativos, mas a reforça. Possibilidade de ressarcimento. Multa diária. Necessidade de fixação de teto máximo para obstar a oneração excessiva do erário.
Recurso parcialmente provido.